Tribunal: TJES
Processo: 5016329-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016329-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: SOMA URBANISMO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO IMEDIATA DO QUANTUM SEM PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos de Cumprimento de Sentença movido por SOMA URBANISMO S/A, que, após converter obrigação de entregar coisa certa (área de 71.761,63m2) em perdas e danos, fixou o valor de R$ 6.697.724,75 com base em avaliação unilateral e determinou o pagamento em 15 dias, sob pena de multa e honorários (art. 523, § 1º, do CPC), autorizando penhora em caso de inadimplemento. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia liquidação e violação ao contraditório, requerendo a sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, convertida a obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, é possível a fixação imediata do valor indenizatório sem prévia liquidação; (ii) estabelecer se é cabível a incidência das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC antes da regular apuração do quantum debeatur.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos encontra amparo no art. 499 do CPC quando inviável a tutela específica.

4.
A conversão da obrigação em pecúnia torna ilíquido o título executivo, pois a apuração do valor depende da definição do valor de mercado atual do bem não entregue.

5.
O art. 509, I, do CPC impõe a liquidação por arbitramento quando a determinação do valor da condenação depender da natureza do objeto, especialmente em se tratando de imóvel de grande extensão.

6.
A fixação do valor com base em laudo unilateral, sem instauração da fase de liquidação e sem oportunizar contraditório, viola o devido processo legal e a ampla defesa.

7.
As penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC somente incidem após a regular intimação para pagamento voluntário de quantia certa previamente liquidada.

8.
A jurisprudência reconhece que, convertida a obrigação em perdas e danos, inaugura-se fase própria para definição do quantum, sendo descabida a cobrança imediata de multa e honorários antes da apuração regular do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Convertida a obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, impõe-se a prévia liquidação do valor indenizatório, nos termos do art. 509, I, do CPC, quando o montante depender de apuração técnica. 2. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC somente incidem após a regular liquidação do débito e a intimação específica para pagamento voluntário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 509, I, 513, § 1º, 523, § 1º, e 524.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0713606-53.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 21.07.2021, DJE 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 5004319-43.2024.8.08.0047) movido por
SOMA URBANISMO S/A
, converteu a obrigação em perdas e danos e determinou, de ofício, a intimação dos executados para efetuarem o pagamento do valor de R$ 6.697.724,75 (seis milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), autorizando, desde logo, a expedição de mandado de penhora e avaliação em caso de inadimplemento.

Em suas razões, Id n. 16201830, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
a decisão recorrida é nula por ter sido proferida de ofício, determinando o pagamento de quantia vultosa sem requerimento expresso da parte exequente, violando os princípios da inércia e do devido processo legal, bem como os arts. 513, § 1º e 523 do CPC;
(ii)
houve violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 524 do CPC), uma vez que o Juízo a quo estipulou o valor da execução sem que a parte exequente apresentasse o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, impedindo a conferência dos cálculos e a defesa adequada da executada;
(iii)
a conversão da obrigação em perdas e danos e a fixação do
quantum
exequendo ocorreram sem a devida liquidação e sem a observância do rito processual adequado, impondo obrigação patrimonial sem permitir impugnação específico.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão combatida e, ao final, pugna pelo provimento do agravo para declarar a nulidade da decisão.

O recurso foi inicialmente distribuído à 2ª Câmara Cível, sob relatoria do Des. Fabio Clem de Oliveira, que declinou da competência em razão de prevenção desta Relatora (Agravo de Instrumento nº 5011131-14.2025.8.08.0000), ensejando a redistribuição dos autos a esta 3ª Câmara Cível.

Decisão lançada no Id n. 17539706 deferindo o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo atos constritivos ou a incidência de multas até o julgamento do mérito recursal ou a regular liquidação do valor na origem.

Contrarrazões apresentadas por
SOMA URBANISMO S/A
no Id n. 18190888, argumentando que a decisão não foi de ofício, mas decorrente de pedido de efetividade da execução, e que o valor foi apurado em liquidação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 5004319-43.2024.8.08.0047) movido por
SOMA URBANISMO S/A
, converteu a obrigação em perdas e danos e determinou, de ofício, a intimação dos executados para efetuarem o pagamento do valor de R$ 6.697.724,75 (seis milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), autorizando, desde logo, a expedição de mandado de penhora e avaliação em caso de inadimplemento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por SOMA URBANISMO LTDA em face de CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA. A parte exequente narra que a demanda originalmente visava a transferência da propriedade de um imóvel (área de 71.761,63m2) objeto de contrato entre as partes.

Após o trânsito em julgado de sentença que reconheceu o direito à transferência, a exequente informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer devido a diversas penhoras e gravames trabalhistas incidentes sobre a matrícula do bem.

Diante da impossibilidade prática da tutela específica, o Juízo a quo converteu a execução em perdas e danos. Contudo, logo em seguida, o magistrado determinou o pagamento imediato da quantia de R$ 6.697.724,75, baseando-se em avaliação unilateral apresentada, sem que houvesse a instauração da necessária fase de liquidação de sentença.

Em suas razões, Id n. 16201830, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
a decisão recorrida é nula por ter sido proferida de ofício, determinando o pagamento de quantia vultosa sem requerimento expresso da parte exequente, violando os princípios da inércia e do devido processo legal, bem como os arts. 513, § 1º e 523 do CPC;
(ii)
houve violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 524 do CPC), uma vez que o Juízo a quo estipulou o valor da execução sem que a parte exequente apresentasse o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, impedindo a conferência dos cálculos e a defesa adequada da executada;
(iii)
a conversão da obrigação em perdas e danos e a fixação do
quantum
exequendo ocorreram sem a devida liquidação e sem a observância do rito processual adequado, impondo obrigação patrimonial sem permitir impugnação específico.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão combatida e, ao final, pugna pelo provimento do agravo para declarar a nulidade da decisão.

O recurso foi inicialmente distribuído à 2ª Câmara Cível, sob relatoria do Des. Fabio Clem de Oliveira, que declinou da competência em razão de prevenção desta Relatora (Agravo de Instrumento nº 5011131-14.2025.8.08.0000), ensejando a redistribuição dos autos a esta 3ª Câmara Cível.

Decisão lançada no Id n. 17539706 deferindo o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, impedindo atos constritivos ou a incidência de multas até o julgamento do mérito recursal ou a regular liquidação do valor na origem.

Contrarrazões apresentadas por
SOMA URBANISMO S/A
no Id n. 18190888, argumentando que a decisão não foi de ofício, mas decorrente de pedido de efetividade da execução, e que o valor foi apurado em liquidação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 17539706, deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 17539706), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A controvérsia trazida a essa instância reside na regularidade do rito processual adotado pelo Juízo de piso após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Embora a conversão encontre amparo no art. 499 do CPC ante a impossibilidade de tutela específica, a fixação imediata de valor indenizatório vultoso, sem o devido processo legal de liquidação, revela-se prematura.

O título executivo judicial originário condenou a parte executada à obrigação de entregar coisa certa (área de 71.761,63m2). Convertida essa obrigação em pecúnia, o valor da condenação deixa de ser líquido, pois depende da apuração do valor de mercado atual do bem que deixou de ser entregue.

Nesse cenário, é imperiosa a observância do art. 509, I, do CPC, que determina a liquidação por arbitramento quando a determinação do valor da condenação exigir a natureza do objeto.

O valor de mercado de um imóvel de grande extensão não pode ser presumido ou fixado com base em laudo unilateral referente a imóvel vizinho, sem que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, preferencialmente mediante perícia técnica judicial.

Ao fixar o valor de R$ 6.697.724,75 e ordenar o pagamento imediato, o magistrado de piso suprimiu a etapa indispensável de apuração do quantum, violando o devido processo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que, convertida a obrigação em perdas e danos, inaugura-se nova fase para definição do
quantum
, sendo descabida a cobrança imediata de multa e honorários antes da intimação específica para pagamento do valor liquidado.

Em mesmo sentido, destaco:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REQUERIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART . 523, § 1º, DO CPC. 1. Consoante entendimento do c. STJ, a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos dispensa o pronunciamento sobre a culpa pelo inadimplemento da prestação e depende tão somente do requerimento do credor ou da impossibilidade de tutela específica ou da obtenção de resultado prático correspondente . 2. No caso, inexiste óbice à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de o réu cumprir a obrigação imposta na sentença, fato reconhecido pelo próprio devedor, bem como o requerimento do credor, o qual não pode ser compelido a aceitar tutela específica que não mais lhe satisfaz. 3. A multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do CPC são devidos no cumprimento definitivo de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, mas não no cumprimento daquela que estabeleça obrigação de fazer.
4. Depois da conversão da obrigação específica em perdas e danos, o cumprimento da sentença deve prosseguir na forma do art. 523 do CPC, que se inicia com a intimação do devedor para o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias.
Serão aplicadas as penalidades previstas no art . 523, § 1º, do CPC, se a quantia apontada pelo credor não for paga no prazo legal.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJ-DF 07136065320218070000 DF 0713606-53.2021.8.07 .0000, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 21/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a decisão agravada merece reforma para afastar a ordem de pagamento imediato, devendo o feito prosseguir com a regular fase de liquidação na instância de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando os termos da decisão de Id n. 17539706, para reformar a decisão agravada no ponto que determinou o pagamento imediato de quantia certa, devendo o juízo de origem instaurar a regular fase de liquidação de sentença para apuração do valor devido a título de perdas e danos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar